Tribunal: STF
Processo: ARE 888144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 



    1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).